Tribunal: TJPA
Processo: 0800814-15.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800814-15.2022.8.14.0075

APELANTE: MUNICIPIO DE PORTO DE MOZ

APELADO: LUCILEIA MACIEL SERRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO A DIREITO ADQUIRIDO AO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS) E PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração interpostos pelo Município de Porto de Moz contra decisão que manteve o desprovimento da apelação, confirmando o direito de servidor público ao adicional por tempo de serviço (ATS), calculado conforme normas anteriores à Lei Municipal nº 920/2017, respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em contradição e omissão ao reconhecer o direito ao cálculo do ATS segundo normas revogadas pela Lei nº 920/2017. Alegação de não observância da ADPF 495, suprida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão analisou suficientemente o direito adquirido ao ATS com base em triênios completados sob a vigência da Lei nº 109/2010, além de considerar o princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV).

4.

Ausência de contradição ou omissão, tendo o julgado fundamentado adequadamente o entendimento de que a
garantia do direito adquirido em questão recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento.

5.

Embargos de declaração não se prestam para rediscutir a matéria decidida, especialmente em relação ao uso do recurso como via inadequada para impugnação de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

"Tese de julgamento:

1. A alteração legislativa que modifica o regime de adicional por tempo de serviço (ATS) para servidores públicos não viola o direito adquirido ao cálculo de benefícios completados sob norma anterior, desde que respeitada a irredutibilidade de vencimentos."

"Dispositivos relevantes citados":

CF/1988, art. 37, XV; CPC/2015, art. 1.022.
"Jurisprudência relevante citada": STF, ADPF 495; STF, RE 563708 (Tema 24), RE 563965 (Tema 41).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO

EM APELAÇÃO CÍVEL

interpostos pelo
MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ
em face do acórdão (ID. nº 22249756), de minha relatoria,
proferido nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, ajuizada por
LUCILEIA MACIEL SERRA
, que visa ao reconhecimento de adicional por tempo de serviço (ATS) com base na Lei Municipal nº 109/2010,
na qual conheci do recurso apelação e neguei provimento.

Repetindo as razões apresentadas nos aclaratórios anteriormente opostos, o embargante aponta contradições e omissões no acórdão, argumentando, em síntese, que:

A decisão recorrida exige duas formas de cálculo do ATS: uma para o período anterior à Lei nº 920/2017 e outra após a vigência desta, o que, segundo o embargante, é incompatível com a jurisprudência do STF (ADPF 495), que veda o reconhecimento de direito adquirido a regime jurídico para servidores públicos, permitindo apenas a garantia da irredutibilidade de vencimentos.

Alega ainda, que o acórdão embargado teria ultrapassado a proteção constitucional ao reconhecer o direito ao cálculo do ATS segundo normas anteriores à Lei nº 920/2017, contrariando o princípio da uniformidade e estabilidade da jurisprudência, conforme art. 926 do CPC.

Invoca o art. 1.022 do CPC, sustentando que a decisão embargada não apresentou fundamentação adequada quanto à aplicação do direito vigente, e pede que sejam sanadas as contradições apontadas.

Assim sendo, requer que o recurso seja conhecido e provido para sanar a contradição apontada, reformando a decisão monocrática, para dar provimento ao apelo do Município do Porto de Moz.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

In casu, não se verifica que o acórdão embargado contenha quaisquer dos vícios que permitem o manejo da insurgência, o que impede o seu acolhimento.

Isso porque foram consignadas expressamente as razões para a rejeição do recurso integrativo, tendo sido mantida a decisão que não conheceu o recurso manejado pelo ora embargante e afastada as alegações reiteradamente feito pelo recorrente.

Primeiramente, o embargante alega contradição no julgado, sob a argumentação de que está em desacordo com a ADPF 495 do STF quanto a forma de cálculo do adicional por tempo de serviço de servidores públicos estaduais.

A propósito, colaciono por mais uma vez trechos que rebatem o alegado acima:

(...)

Por sua vez, em 25/09/2017, a Lei nº. 109/2010 foi revogada pela Lei Municipal nº. 920/2017, que reestruturou o Plano de Carreira e Remuneração dos professores. Dentre as inovações implementadas, houve a ampliação do período aquisitivo para o pagamento do adicional por tempo de serviço (ATS). A partir do novo diploma, o acréscimo de 5% (cinco por cento) de ATS passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao triênio previsto anteriormente.

Consequentemente, durante a vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, a cada 3 (três) anos de exercício, os professores faziam jus ao acréscimo de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de ATS. Tais profissionais possuem direito adquirido ao acréscimo remuneratório decorrente da vantagem em comento.

No caso dos autos, o professor apelado tomou posse em 03/03/2014, razão pela qual era titular do direito adquirido a percepção de 01 (um) triênio até o ano de 2017 (quando foi revogada a Lei nº. 109/2010).

Entretanto, a partir da vigência da Lei Municipal nº. 920/2017, houve a modificação legal apenas no quesito temporal, para a percepção de direito de Adicional de Tempo de Serviço, modificando o lapso que eram de 03 (três) anos para 05 (cinco) anos, permanecendo a porcentagem de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base. O professor deixou de receber 5% (cinco por cento) de ATS, conforme se observa pela ficha financeira do recorrido. Tal documento também evidencia que houve a redução do valor global da remuneração do professor, ou seja, não houve a devida compensação na transição entres os regimes jurídicos.

Verifica-se, portanto, que restaram violados: 1) o direito adquirido ao acréscimo remuneratório de 5% (cinco por cento) de ATS, considerando os triênios integralizados sob a égide da Lei nº. 109/2010; 2) o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

Assim sendo, verifica-se que a garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Desse modo, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal, a ser devidamente observado pela Administração Pública, in verbis:

“Art. 37.

(...)

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;”

Nessa premissa, vale colacionar a compreensão firmada pelo Supremo Tribunal Federal, consubstanciados nos Recursos Extraordinários de números 563708 e 563965, nos quais foram fixadas, respectivamente, as teses relativas aos Temas 24 e 41 do STF:

Tema 24 do STF (RE 563708).

Tese:

I - O art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 19/98, é autoaplicável;

II - Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos. (Grifo nosso).

Tema 41 do STF (RE 563965).

Tese:

I - Não há direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitado o princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos;

II - A Lei complementar 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, consequentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração. (Grifo nosso).

(...)

Mister frisar, ainda, que as alegações genéricas de risco de efeito multiplicador da demanda e de possível impacto orçamentário no município não podem ser utilizadas para obstar a efetivação das garantias constitucionais aqui tratadas. Além disso, o ente federativo pode utilizar seu poder de autotutela para corrigir, administrativamente, quaisquer outras violações semelhantes às verificadas no presente caso, de forma a prevenir o surgimento de múltiplos litígios.

Dessa forma, verifica-se que a garantia do direito adquirido se aplica ao acréscimo remuneratório assegurado à época, e não ao regime jurídico vigente naquele momento.

Portanto, a legislação posterior pode modificar a estrutura remuneratória, desde que respeite a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal, que deve ser rigorosamente observada pela Administração Pública, conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Recursos Extraordinários de números 563708 e 563965, nos quais foram fixadas as teses relativas aos Temas 24 e 41 do STF, respectivamente, reconheceu que
“Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos
” em observância a regra do art. 37, XV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º,
I”.

Assim, a jurisprudência local se adequa de maneira mais precisa à controvérsia em questão. Como exemplo, destaco novamente os julgados deste E. Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA. MUNICÍPIO DE PORTO DE MOZ. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. REDUÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPLEMENTAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 109/2010 E 920/2017. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO PRINCIPAL DA AUTORA. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF. PRECEDENTES. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 810 DO STF E COM A EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Porto de Moz, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. A professora demandante ajuizou ação ordinária contra o município de Porto de Moz, objetivando, em resumo: 1) o pagamento de diferenças remuneratórias retroativas, decorrentes da redução do adicional por tempo de serviço (ATS) adquirido até agosto de 2017; 2) a implementação do total de adicional por tempo de serviço a que faz jus, de forma correta, considerando os períodos aquisitivos integralizados na vigência da Lei municipal nº. 109/2010 (até agosto de 2017) e os que tenham sido completados na vigência da Lei municipal nº. 920/2017, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, em face de alterações legislativas.

3. Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, acolhendo a pretensão principal da autora e rejeitando apenas pedidos secundários, relativos ao pagamento por meio de RPV e à concessão de tutela de urgência, conforme consta na sentença ID 14850672.

4. Durante a vigência da Lei Municipal nº. 109/2010, a cada 3 (três) anos de exercício, os professores faziam jus ao adicional de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento base, a título de ATS. A partir da Lei Municipal nº. 920/2017, o referido adicional passou a ser devido a cada 5 (cinco) anos de exercício, em substituição ao triênio previsto anteriormente. A autora possui direito adquirido ao acréscimo remuneratório de 15% (quinze por cento) de ATS.

5.
A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento.
Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF. O princípio da irredutibilidade de vencimentos protege a remuneração global do servidor. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório, decorrente da redução do percentual de ATS (de 15% para 10%), após a edição da Lei Municipal nº. 920/2017.

6. Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo a quo observou os parâmetros fixados no Tema 810 do STF, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021.

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800357-80.2022.8.14.0075 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023)

......................................................................................................

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME. MANDADO DE SEGURANÇA.
PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPO DE GOIANÉSIA DO PARÁ. LEI MUNICIPAL N.º 638/2017. ALTERAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DE VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.

In casu restou caracterizado que os professores da rede pública do Município de Goianésia do Pará tiveram seus vencimentos reduzidos, com a vigência da Lei Municipal n.º 638/2017, em afronta ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos, posto que não se admite que lei nova venha a suprimir vantagens de caráter permanente na lei revogada com decesso remuneratório do servidor, ensejando violação a direito líquido e certo dos impetrantes, que ingressaram no serviço público na vigência da Lei Municipal n.º 307/2011, de não terem seus

vencimentos reduzidos, inobstante a possibilidade de alteração do regime jurídico. Precedentes do STF. Apelação conhecida, mas improvida unanimidade.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0006298-12.2017.8.14.0110 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/11/2022). (Grifo nosso).

Observado o julgado suscitado pela parte embargante, verifico que
se discute o direito adquirido à forma de cálculo de benefício a servidor público estadual do Estado do Piauí e que reconheceram o direito adquirido à forma de cálculo do adicional por tempo de serviço dos servidores públicos estaduais vinculados ao valor atual da remuneração. Contudo, no caso em tela,
a garantia do direito adquirido aqui discutido, recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e NÃO sobre o regime jurídico vigente naquele momento, além de que, trata-se de servidor público Municipal.

Ademais, há que se ressaltar, mais uma vez, que não se trata aqui de concessão de vantagem ou aumento de remuneração, mas sim do reconhecimento de um direito assegurado por lei que deveria ter sido observado e previsto na dotação orçamentária de despesa de pessoal da entidade da administração responsável.

Posto a isso, deve a Administração Pública, ao promover alteração no respectivo regime jurídico, preservar o valor nominal dos vencimentos percebidos, observando o
valor global da remuneração do servidor/professor, para que ocorra a devida compensação na transição entres os regimes jurídicos.

Desse modo, o julgado afastou as alegações, tendo a causa sido decidida de modo suficiente, nos limites do que foi devolvido no recurso defensivo, inexistindo a apontada ilegalidade no decisum.

Assim, o que se observa é o puro e simples inconformismo do embargante com a solução dada por esta Corte à controvérsia, o que não dá ensejo à oposição de aclaratórios, não havendo que se falar ausência de manifestação.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Salienta-se que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

AD
MINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ.
1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Depreende-se, da análise dos autos, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

Ou seja, tenho que a conclusão alcançada na decisão proferida, se pautou em uma análise minuciosa de todos os pedidos formulados por ambas as partes, e respectivas questões que envolveram o caso, não se evidenciando qualquer vício ou irregularidade, capaz de deflagrar o êxito dos presentes embargos
.

Nessa mesma linha cito julgados desta corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO VERIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. SUPOSTA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos em que se verifique omissão, obscuridade ou contradição ou para corrigir erros materiais.

2. No presente caso, observa-se que o cerne da causa de pedir e o pedido objeto da ação constitucional proposta gira em torno da demora na prestação de informações solicitadas à administração pública, relacionados ao “Programa Viver Belém”, vinculado ao “Projeto Minha Casa, Minha Vida. Nesse cenário, o ato ilegal combatido no mandado de segurança se caracteriza pela mora na prestação das informações pretendidas, o que se comprova inclusive pelo Ofício encaminhado pela Defensoria Pública e não respondido pelo órgão municipal. A partir desse contexto se verifica o cabimento do remédio constitucional.

4.
Depreende-se, da análise dos autos, que inexiste qualquer vício a ser suprido no Acórdão, não merecendo prosperar a insurgência do embargante, que, em verdade, vale-se do disposto no art. 1.022 do CPC/15, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável em sede de embargos declaratórios.

5. A simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para pré-questionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, independente do êxito dos embargos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804004-56.2018.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 22/11/2021)

.............................................................................................................

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. PEDIDO FORMULADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- Os

embargos declaratórios constituem modalidade recursal de cabimento bem restrito, cuja finalidade precípua é sanar obscuridade, omissão ou contradição nas decisões judiciais, nos termos do artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil, só ocorrendo a modificação do julgado em hipóteses excepcionais
.

II- No caso concreto, o pedido de majoração dos honorários advocatícios foi formulado apenas em sede de contrarrazões de apelação.

III- Não há que se falar em apreciação de pedido formulado em contrarrazões, em decorrência da inadequação da via eleita.

IV- Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000220-04.2011.8.14.0048 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/03/2022)

Assim, tendo a decisão recorrida analisado questões relevantes para a formação do convencimento do Juízo, firmando entendimento sobre a matéria em discussão, não há o que ser aclarado ou integrado pelos motivos suscitados nos embargos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração
, por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 02/12/2024